Tribunal: TJMT
Processo: 1002359-65.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002359-65.2024.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: ANNY KAROLINY NEVES RAMOS FREITAS
RECORRIDA: TELEFONICA BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. BLOQUEIO POR INADIMPLÊNCIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRAZO REGULAMENTAR DA ANATEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por operadora de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais). A consumidora alega falha na prestação do serviço pela demora injustificada no restabelecimento da linha telefônica após a quitação das faturas em atraso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a responsabilidade da operadora de telefonia pela demora no restabelecimento do serviço após a quitação da dívida; e (ii) a configuração de dano moral e a adequação do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora de telefonia possui responsabilidade objetiva pela prestação adequada e contínua do serviço, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A demora injustificada no restabelecimento da linha, mesmo após a quitação do débito, configura falha na prestação do serviço, violando o art. 22 do CDC e o art. 100 da Resolução 632/2014 da ANATEL, que estabelece o prazo máximo de 24 horas para reativação.
5. A operadora não comprovou nenhuma excludente de responsabilidade que afastasse sua obrigação de restabelecer o serviço em tempo hábil, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
6. O dano moral é presumido (in re ipsa), pois a privação indevida de serviço essencial, como telefonia, ultrapassa o mero aborrecimento, gerando prejuízo imaterial ao consumidor.
7. O valor fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhado a precedentes da Turma Recursal em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A demora injustificada no restabelecimento do serviço de telefonia após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. O dano moral, nesses casos, é presumido (in re ipsa), uma vez que a interrupção indevida de serviço essencial gera prejuízo imaterial ao consumidor. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se aos parâmetros adotados em precedentes da Turma Recursal”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; Resolução 632/2014 da ANATEL, art. 100.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002359-65.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANNY KAROLINY NEVES RAMOS FREITAS - CPF: 038.497.251-97 (RECORRENTE), GABRIELLY CRISTINE DE SOUZA MORALECO - CPF: 049.516.931-51 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025